Tribunal: TJSP
Processo: 1013278-81.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada na inclusão do autor SCPC – ação procedente em parte com apelo de ambas as partes, visando o requerido o reconhecimento da regularidade da informação desabonadora e o autor a majoração do quantum indenizatório – banco requerido que não comprovou a existência de negócio jurídico com o autor – art. 373, II, do CPC - débito

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada na inclusão do autor SCPC – ação procedente em parte com apelo de ambas as partes, visando o requerido o reconhecimento da regularidade da informação desabonadora e o autor a majoração do quantum indenizatório – banco requerido que não comprovou a existência de negócio jurídico com o autor – art. 373, II, do CPC - débito inexigível - negativação indevida - dano moral caracterizado - inaplicabilidade da Súm. 385/STJ - indenização elevada com moderação – juros de mora devidos desde a negativação indevida eis que se trata de responsabilidade extracontratual – Súm. 54/STJ - demanda procedente em parte – recurso do banco improvido – recurso do autor parcialmente provido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013278-81.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MAURICIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do banco e
deram parcial provimento ao recurso do autor. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013278-81.2019.8.26.0003 -Voto no
2
Apelação Cível no 1013278-81.2019.8.26.0003
Apelante/Apelado: Mauricio de Oliveira
Apelado/Apelante: Itaú Unibanco S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 36.260
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS
pretensão fundada na inclusão do autor SCPC
ação
procedente em parte com apelo de ambas as partes, visando o
requerido o reconhecimento da regularidade da informação
desabonadora e o autor a majoração do quantum indenizatório
banco requerido que não comprovou a existência de negócio
jurídico com o autor art. 373, II, do CPC - débito inexigível -
negativação
indevida
-
dano
moral
caracterizado
-
inaplicabilidade da Súm. 385/STJ - indenização elevada com
moderação
juros de mora devidos desde a negativação
indevida eis que se trata de responsabilidade extracontratual
Súm. 54/STJ - demanda procedente em parte recurso do
banco improvido recurso do autor parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação de inexigibilidade de
débito c.c. danos morais, ajuizada por MAURÍCIO DE
OLIVEIRA em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, em virtude da
inclusão indevida do autor no SCPC, pelo valor de
R$534,66, decorrente do contrato no 0368030284. Pretende a
desconstituição do débito e compensação pelo constrangimento sofrido mediante o recebimento de
indenização de 50 salários mínimos.
2. A r. sentença de fls. 127/130 julgou
procedente em parte o pedido, declarando a inexigibilidade
do débito e condenando o requerido ao pagamento de
indenização de R$5.000,00, com correção monetária desde o
arbitramento e juros moratórios a partir da citação. Por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013278-81.2019.8.26.0003 -Voto no
3
fim, em razão da sucumbência recíproca, imputou ao
requerido o pagamento de metade das despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 13% da condenação e
à autora o pagamento de metade das despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% da diferença
entre o valor pretendido e o da condenação.
3. Apelou o autor (fls. 132/148), pugnando
pela majoração do quantum indenizatório, a fim de punir a
conduta ilícita do requerido, bem como para compensar
constrangimento decorrente da inclusão no SCPC. Insistiu
no arbitramento da indenização em 50 salários mínimos ou
pelo menos R$30.000,00. Pugnou pela incidência dos juros
de mora a partir da negativação indevida consoante a Súm.
54/STJ e, por fim, pela fixação da verba honorária devida
ao seu patrono em 20% do valor atribuído à causa.
4.
Apelou
também
o
requerido
(fls.
149/155), defendendo a regularidade da negativação, tendo
em vista o inadimplemento do contrato LIS CHEQUE ESPECIAL
(contrato no 6700327049) firmado entre as partes, cujo
saldo devedor foi renegociado “via central/telefone, de
modo que o Banco somente possui tela sistêmica para
comprovar a renegociação mencionada” (fls. 152), que
recebeu o no 368030284 conforme informado na contestação
(fls.
50).
Ademais,
inexiste
lei
que
obrigue
as
instituições financeiras a manter gravações telefônicas
por prazo superior a 90 dias. Pretende que ao menos seja
mantida a obrigação do autor quitar o débito original,
relativo ao cheque especial, cujo saldo devedor deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013278-81.2019.8.26.0003 -Voto no
4
corrigido
monetariamente
e
acrescido
dos
encargos
moratórios ajustados. No que concerne aos danos morais,
alegou que o autor não faz jus ao recebimento de
indenização pois se trata de devedor contumaz, ostentando
inúmeras restrições por ocasião do ajuizamento da ação.
Alternativamente,
pugnou
pela
redução
do
quantum
indenizatório.
5.
Os recursos foram processados e respondidos, tendo o requerido pugnado pelo não
conhecimento do apelo do autor por falta de impugnação
específica aos fundamentos da sentença (fls. 170/173 e
174/198). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. De início, analisa-se o recurso do
requerido,
que
não
comporta
provimento.
Conforme
consignado na sentença combatida (fls. 128):
“Procede em parte a ação.
O autor nega celebração de contrato que
pudesse ensejar anotação desabonadora promovida
pelo réu (fls. 1, in fine; fls. 105, 3o
parágrafo).
Em sua defesa, o Itaú sustenta que a
cobrança é legítima e foi fruto do inadimplemento
de parcelas da renegociação do LIMITE ITAÚ PARA
SAQUE (ITAÚ SOB MEDIDA - contrato no 368030284),
pactuadas em contato telefônico (fls. 50).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013278-81.2019.8.26.0003 -Voto no
5
Instado a entregar em Cartório, no prazo
da contestação, CD contendo arquivo de áudio do
diálogo referido (fls. 123), o réu curiosamente
afirmou que não possui mídia/cópia da gravação
(fls. 125).
Bastasse alegação genérica como a de fls.
50, bancos poderiam, sem nada provar, intitular-
se credores de quem bem quisessem. Pior: gerando
restrição creditícia!
Sem prova da contratação, têm cabimento
os pedidos declaratórios de fls. 13, itens VII e
VIII.”
7. E foi exatamente isso que ocorreu.
Verdade que atualmente há inúmeros contratos celebrados
por via eletrônica e por telefone, dispensando contato
direto entre as partes. Todavia, não se admite que o
requerido permaneça na cômoda posição de afirmar que a
contratação se deu “através de contato telefônico” (fls.
50) sem apresentar qualquer prova ou indício que corrobore
tal alegação, anotando-se a mera juntada de telas de
computador tiradas de seu sistema interno não é suficiente
para tanto.
8. Cabia ao requerido, ainda que o contrato
tenha sido celebrado via telefone, ao menos a cautela
formalizar a concordância do autor por meio idôneo para
servir de prova em eventual discussão de direitos entre as
partes, até mesmo porque há inúmeras possibilidades de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013278-81.2019.8.26.0003 -Voto no
6
fazê-lo, como por exemplo o e-mail. Poderia, inclusive,
valer-se
das
gravações
telefônicas
utilizadas
nos
contratos verbais, outro caso em que não há documentos
físicos. Contudo, nada fez. E quando instado a trazer o CD
da gravação do referido contato telefônico (fls. 123),
afirmou que “a mídia fora sobreposta devido ao lapso
temporal” (fls. 125).
9.
Assim,
não
comprovados
os
fatos
desconstitutivos do direito do autor consoante o art. 373,
II, do CPC, correto o juízo a quo ao declarar a
inexigibilidade do débito.
10. Por igual, permanece a condenação do
requerido ao pagamento de indenização por danos morais,
tendo em vista o evidente constrangimento sofrido por quem
figura nos cadastros de inadimplentes, já que tem a imagem
abalada e, ao mesmo tempo, o crédito restringido. E, no
caso em tela, não se aplica a Súm. 385/STJ eis que o autor
não ostentava negativações preexistentes a que ora se
discute. Havia, de fato, outras restrições, mas todas
posteriores à restrição sub judice (fls. 73), o que afasta
a incidência da súmula.
11. Por fim, nada a decidir acerca da
manutenção ou não do contrato de cheque especial (no
6700327049) que, segundo o requerido, teria ensejado o
contrato de renegociação sub judice (no 368030284), uma
vez que aquele contrato não é objeto do presente feito.
12. Em seguida, passa-se à análise do apelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013278-81.2019.8.26.0003 -Voto no
7
do autor, que comporta parcial provimento. O quantum
indenizatório fica elevado para R$ 10.000,00 (dez mil
reais), que melhor compensa o constrangimento do autor e
impede a reiteração deste tipo de conduta pelo requerido.
13. E assiste razão ao autor no tocante ao
termo a quo dos juros moratórios, uma vez que em se
tratando
de
responsabilidade
extracontratual
fluem
a
partir do evento danoso consoante a Súm. 54/STJ.
14. Por fim, não é caso de majoração da
verba honorária, eis que suficiente para compensar o
trabalho desenvolvido por seu patrono. Ademais, trata-se
de causa de pequena complexidade e comum no cotidiano
forense, pelo que prevalece o valor arbitrado pelo juízo a
quo.
15. Diante desse quadro, resta mantida a
procedência parcial da ação, fica reformada a sentença
para elevação dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil
reais) e determinar que sobre a indenização por danos
morais incida correção monetária desde o arbitramento e
juros moratórios a partir da negativação.
16.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso do requerido e dá-se parcial
provimento ao da autora.
JOVINO DE SYLOS
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013278-81.2019.8.26.0003 -Voto no
8
eb:js